Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-88.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011272-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011272-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAERCIO FAEDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) -
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA
–
PARCIAL PROVIMENTO.

01 . Em sede de recurso de agravo de instrumento, o Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

02. A ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação.

03. Recurso parcialmente provido apenas para conceder o efeito suspensivo ao item “A” da decisão agravada, quanto a apresentação do
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, até apreciação da matéria pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011272-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAERCIO FAEDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Laercio Faeda
(id. 175953695 - Pág. 1 a 6)
,
contra a decisão proferida por esta Relatora, no i
d. 174782186 - Pág. 1 a 7
, que indeferiu
o pedido liminar aviado no
Recurso de Agravo de Instrumento n° 1011272-88.2023.8.11.0000
, que visava a suspensão da decisão que concedeu a tutela antecipada
nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1000235-55.2023.8.11.0100
,

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do agravante.

O efeito suspensivo pleiteado nas razões do Agravo de Instrumento não foi concedido porque “
as alegações dO Recorrente não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração
”.

O Agravante alega que
,
a antecipação de tutela concedida pela juíza monocrática é clara e inteligível, não comportando o aviamento de recurso de embargos de declaração
, e que
não restou outra alternativa, ao Agravante, a não ser lançar mão do recurso de Agravo de Instrumento, para proteção de seus direitos esperando que a juíza monocrática se utilizasse do juízo de retratação para revogar a inoportuna antecipação de tutela
.

Diz, ainda, que,
a não suspensão da tutela antecipada acarretará muitos prejuízos desnecessários já que o Agravante terá que contratar outros técnicos para fazer um plano para recuperação de área degradada em cima de uma área já consolidada e autorizada através de APFR, emitida pela SEMA e já inclusa nestes autos
.

Por tais motivos, requer a reconsideração da decisão, ou provimento do presente recurso por meio do colegiado.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 166615745 - Pág. 1)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011272-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LAERCIO FAEDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do agravante.

Pretende a parte agravante a reforma da decisão recorrida, alegando que a interposição do Agravo de Instrumento era o único meio que detinha, e que a manutenção acarretará prejuízos

desnecessários, pois terá que contratar técnicos para fazer um plano para recuperação de área degradada em cima de uma área já consolidada e autorizada através de APFR, emitida pela SEMA.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece parcial acolhida a insurgência da parte Agravante.

Na
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1000235-55.2023.8.11.0100
, interposta pelo
Ministério Público Estadual
, o juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial (ID 112319406 – autos de origem), para determinar:

a)

que o requerido/agravante realize
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT,
sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) que o requerido/agravante
abstenha-se
de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares,
sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) a
SUSPENSÃO

da participação do requerido/agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d) ao requerido/agravante a
OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR

respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada;

e) a notificação do
Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

f) envio da cópia da presente decisão à SEMA, para os fins do art. 14, II e III, da Lei 6.938/81.

g)
expedição de ofício ao
REGISTRO DE IMÓVEIS

DE BRASNORTE-MT
para
informar
sobre a existência de bens imóveis em nome do demandado.

h)
envio d
os autos à conciliadora deste Juízo, para que

designe
audiência de conciliação/mediação
,
nos termos do artigo 334 do CPC.

Para fins de contextualização, denota-se que a Ação Civil Pública de origem foi proposta após o Ministério Público ser oficiado pelo IBAMA, noticiando o descumprimento de Embargo (Termo de Embargos n. 638279- C) e desmatamento de área, com consequente lavratura do Auto de Infração n° YX76KCGP em 17-10-2019, por ilícitos ambientais, em desfavor de Laercio Faeda, por impedir a regeneração natural da floresta nativa de uma área de 345,94 ha, conforme Termo de Embargos 638279/C. (ID 168629695 - Pág. 41)

Nas razões do agravo de instrumento o agravante afirma que houve divergência de compreensão, uma vez que a SEMA emitiu a seu favor a Autorização Provisória de Funcionamento – APF, e em sentido diverso, o IBAMA optou por manter Termo de Embargo sobre a mesma área.

Por ter colacionado com o recurso documentos e razões que não foram levadas ao conhecimento do Juízo de primeiro grau, a exemplo da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - REGULAR” emitida pela SEMA, e do “Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no CAR”, inseridos aos ID 168621685 - Pág. 1 e ID 168621689 - Pág. 1 a 2, entendi que qualquer decisão a respeito por este órgão julgador configuraria supressão de instância, e que portanto, não demonstrada a probabilidade do direito para deferimento da liminar.

Verifica-se que, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso,
contudo
, em relação a
apresentação do Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), merece reparo, pois em tese, está condicionado à atuação da SEMA-MT e somente após a definição quanto à existência de passivo ambiental poderá ser imposta a obrigação de reparar o dano ou quantificar eventual indenização.

Anota-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação similar, e entendeu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT
– A
PRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT.

A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

O pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado.
(N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que
o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD
.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/8/2021, publicado em 17/9/2021). (Destaquei).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, para
DEFERIR
o pedido de efeito suspensivo ao item “A” da decisão agravada, quanto a apresentação do
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, até apreciação da matéria pelo colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023